Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DESEQUILÍBRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO DE CALAMIDADE. PANDEMIA. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O Juízo que preside o processo não está obrigado a deferir a produção de provas desnecessária, por entender suficiente o acervo documental coligido nos autos para a formação de seu convencimento.
3. Ocorre que, após a determinação, dirigida às partes, de especificação de provas, o Juízo de origem ao examinar o requerimento de produção de prova pericial formulado pelas recorrentes avaliou que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para a análise das alegações referentes à abusividade e ao excesso do montante do crédito.
4. No presente caso assiste parcial razão à embargante em relação à omissão relativa ao exame do alegado desequilíbrio contratual em razão do estado de calamidade causado pelo vírus SARS-Cov-2.
5. As embargantes sustentam que em razão de instabilidade financeira decorrente da pandemia não obtiveram êxito no adimplemento das parcelas relativas ao negócio jurídico celebrado.
6. No entanto, as recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações, com a imposição de extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Alegaram genericamente a incapacidade financeira superveniente.
7. Em que pese a omissão na análise do alegado desequilíbrio contratual em razão do estado de calamidade aludido, a análise da questão suscitada nas razões recursais de apelação interposta pelas embargantes não modifica a fundamentação e a conclusão expostas no acórdão.
8. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada, referente ao exame do alegado desequilíbrio contratual, em razão do estado de calamidade, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.